Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO: EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO: ENCARGO DO DEVEDOR. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇAO INICIAL (CPC, ARTIGO 373, I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas preliminares suscitadas em contrarrazões:
A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença;
B. A de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de prova hábil a encargo do impugnante a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação jurídica necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a exclusão imediata do protesto realizado em seu nome, a declaração de inexistência de débito e a compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de parcial procedência. Sustenta, em síntese, que após a quitação do débito, tentou, por diversas vezes, requerer administrativamente a carta de anuência perante a requerida para que procedesse a “baixa” no protesto, sem sucesso.
B. Incontroverso que o protesto teria sido realizado quando o consumidor se encontrava inadimplente; portanto, o credor teria exercido regularmente o seu direito (CC, artigo 188, I).
C. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (Tema 725, REsp 1.339.436/SP).
D. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
E. Nesse norte, as isoladas alegações do recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida: inexistência de falha na prestação do serviço.
F. É que não foi evidenciada a injustificada demora ao fornecimento de carta de anuência para fins de baixa, após a quitação do débito (fato constitutivo), uma vez que não foi demonstrada a respectiva solicitação administrativa à parte requerida, o que poderia ser facilmente comprovado mediante apresentação de protocolos administrativos ou correspondências eletrônicas, entre outros. Ademais, conforme bem pontuado em sentença, após o ajuizamento da demanda “a ré providenciou prontamente o referido documento”. Não configurada, pois, a obrigação reparatória
III. Rejeitadas preliminares suscitadas em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).